Tribunal: STF
Processo: ARE 1432992
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Alexandre Santos Zoletti, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    APELAÇÕES CRIMINAIS – Tráfico ilícito de drogas, Associação ao narcotráfico e Manutenção em depósito de munições de uso restrito – Artigo 33, caput, artigo 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006 e artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/2003, todos na forma do artigo 69 do Estatuto Repressor – (i) PRELIMINARES: a. Nulidade decorrente de invasão de domicílio – Não cabimento – Em se tratando de crime de tráfico ilícito de drogas, delito de natureza permanente, a ausência de mandado não macula a busca e apreensão – Justa causa para a diligência bem evidenciada pelas circunstâncias fáticas – b. Inépcia da exordial acusatória – Não ocorrência – Peça que descreveu as condutas atribuídas aos sentenciados com adequação – Direito de defesa possibilitado – c. Falta de coerência entre a fundamentação e a parte dispositiva da r. Sentença – Descabimento – Decisum coerente, com exposição do raciocínio lógico-jurídico esposado pela Magistrada sentenciante – REJEIÇÃO DA MATÉRIA PREJUDICIAL – (ii) MÉRITO: a. Manutenção de munições de arma de fogo de uso restrito – Condenação – Afastamento – Necessidade – Munições apreendidas juntamente com as drogas, evidenciando serem elas destinadas ao exercício da narcotraficância e do funcionamento da associação – Afastamento da condenação pelo cometimento do crime previsto no Estatuto do Desarmamento, com a incidência da majorante nos crimes de tráfico ilícito de drogas e sua associação – b. Tráfico ilícito de drogas ora majorado pela apreensão de munições – Absolvição por fragilidade probatória – Descabimento – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Palavra dos policiais militares – Credibilidade – Precedentes – Elementos hauridos no caderno processual que justificaram a procedência da ação penal – Condenação mantida – DOSIMETRIA PENAL – Fixação das basilares, pela Magistrada a quo, no dobro – Pleito de cominação no piso – Impossibilidade – Quantidade relevantíssima de drogas, diversidade e natureza que justificam o aquilatamento – Realinhamento da fração, contudo, para 2 / 3 (dois terços) – Básicas de todos os sentenciados estabilizadas em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa, no piso – Majoração, na terceira etapa, em face do ora reconhecimento da incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei de Drogas no patamar de 1 / 5 (um quinto), em decorrência da diversidade e calibre das munições encontradas – Castigo tornado definitivo em 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de multa de 999 (novecentas e noventa e nove) diárias mínimas – Concessão da benesse prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas – Descabimento – Circunstâncias fática da conduta que evidenciaram, extreme de dúvidas, dedicaramse os acusados às atividades criminosas – Demais disso, a condenação pelo cometimento do crime previsto no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/ 2006 obstaculiza a concessão da minorante – Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça – c. Associação ao narcotráfico – Sentença condenatória – Reversão – Descabimento – Associação dos réus, de caráter estável e duradouro, bem delineada nos autos, mormente em face do arresto de balança de precisão, caderno de anotações, rádios comunicadores HT e munições de alto calibre – Condenação mantida – DOSIMETRIA PENAL – Fixação das basilares, pela Magistrada sentenciante, no dobro – Pleito de cominação no piso – Impossibilidade – Quantidade relevantíssima de drogas, diversidade e natureza, bem como apreensão de petrechos, indicando alta organização, que justificam o aquilatamento – Realinhamento da fração, contudo, para 2 / 3 (dois terços) – Básicas de todos os sentenciados estabilizadas em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 1.166 (mil, cento e sessenta e seis) dias-multa, no piso – Majoração, na terceira etapa, em face do ora reconhecimento da incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei de Drogas no patamar de 1 / 5 (um quinto) em decorrência da diversidade e calibre das munições encontradas – Castigo tornado definitivo em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 1.399 (mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa, no valor unitário mínimo – CONCURSO MATERIAL DE CRIMES – Único adequado à espécie – Sanções ora concretizadas, individualmente, em 16 (dezesseis) anos de reclusão e pagamento de multa de 2.398 (duas mil, trezentas e noventa e oito) diárias mínimas – PENA DE MULTA – Minoração – Impossibilidade – Pecuniária dosada de acordo com os critérios impostos pelo poder legiferante – REGIME PRISIONAL – Modalidade extrema adequada à espécie – INDÍCIOS DE COMETIMENTO DO CRIME DE FALSO TESTEMUNHO – Necessidade de remessa de peças ao representante da Justiça Pública oficiante em primeiro grau de jurisdição – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, COM DETERMINAÇÃO.
    2. A parte recorrente alega contrariedade ao art. 5º, LVI, da Constituição Federal.
    3. Decido. 
    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
     5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). De modo que a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.
    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1].
    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa. 
    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.
    9. De toda sorte, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade.
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e nos arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso de Alexandre Santos Zoletti.
          Publique-se.
          Brasília, 24 de abril de 2023.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
    [1] Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
    [2] RI/STF, art. 326.Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329.
    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.